Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DILIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE PROVA REQUERIDA. REGULARIDADE DO PROCESSO INVESTIGATIVO. DENÚNCIA OFERECIDA APÓS CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A investigação policial e o procedimento judicial transcorreram regularmente, com diligência na colheita de provas por parte do Delegado de Polícia e do Ministério Público, não havendo indícios de que a denúncia tenha sido oferecida "subitamente" ou antes da conclusão das investigações a justificar a suspensão da marcha processual.

2. O pedido de diligência formulado pela Defesa, para que fosse oficiado ao DETRAN-DF sobre a apresentação dos "extratos dos pardais eletrônicos," foi deferido pelo Juízo e encontra-se em trâmite para cumprimento, não se configurando qualquer ilegalidade na continuidade do processo, especialmente porque o oferecimento da denúncia não está adstrito a prova específica.

3. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público pode ocorrer independentemente da conclusão do inquérito policial, desde que presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ampla defesa do paciente está garantida na resposta à acusação, podendo a Defesa reiterar pedidos de diligência considerados indispensáveis, além de dispor de outras oportunidades processuais para a produção de provas.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.